Tribunal: TJDFT
Processo: 0722284-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722284-23.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDIRETA/DF. PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL. RESERVA DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. Em que pese a legitimação extraordinária atribuída aos sindicatos para representarem os interesses da categoria, o contrato firmado entre o sindicato e o escritório que o representa somente vincula os filiados substituídos se houver autorização expressa destes, para retenção dos honorários contratuais a ser debitada da verba a que fizerem jus. 2. Nota-se que o contrato firmado entre o agravante e o sindicato, representante da categoria, não tem aptidão de vincular os filiados substituídos, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles, exceto se houvesse anuência individualizada nesse sentido, o que não é o caso dos autos. 3. Ademais, consta da cláusula segunda do aludido contrato que o contratante (sindicato) é o responsável pelo pagamento das despesas, emolumentos e custas decorrentes da execução do mencionado instrumento (ID 121870396, fl. 1, dos autos de origem). Logo, tendo em vista que o contrato não foi firmado diretamente pelos autores do cumprimento individual de sentença coletiva, não é possível determinar a reserva do crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta no recurso especial que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994; 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que é possível o destaque de honorários contratuais diante da apresentação do pacto de prestação de serviços firmado com o sindicato, na qualidade de substituto processual; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de renovar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 22, §§ 4 o e 7o, da Lei 8.906/1994; 664 e 884, ambos do Código Civil. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1965394/DF (tema 1175), firmou a seguinte tese: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário.” Nessas condições, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial nesse particular, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com efeito “É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1393727 ED-segundos-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023). Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010